Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM MESMO OBJETO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, referente à implementação da última parcela do reajuste previsto no artigo 15, inciso I, da Lei Distrital no 5.106/2013.
2. A sentença acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada entre ação individual anterior julgada improcedente e o presente cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada constitui direito fundamental previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, com efeito preclusivo capaz de repelir todos os argumentos invocáveis no processo, deduzidos ou deduzíveis, conferindo certeza e segurança jurídica às relações sociais.
5. A apelante ajuizou ação individual prévia com idêntico objeto ao da ação coletiva - a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 e o pagamento das diferenças remuneratórias. Esta demanda individual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 25/8/2020.
6. O art. 104 do CDC estabelece expressamente não se beneficiarem dos efeitos da coisa julgada coletiva os autores de demandas individuais sem requerimento de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
7. No caso concreto, a apelante não requereu a suspensão da ação individual no prazo legal, permitindo seu regular processamento até o trânsito em julgado da sentença de improcedência, optando expressamente pelo prosseguimento da demanda individual.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de prevalecer a decisão da demanda individual sobre a coletiva quando não suspensa oportunamente a ação individual. 8.1. Jurisprudência do STJ: “(...) os autores de ações individuais em cujos autos não foi dada ciência do ajuizamento de ação coletiva e que não requereram a suspensão das demandas individuais podem se beneficiar dos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 da Lei n. 8.078/1990 (CDC) dispõe que os autores devem requerer a suspensão da ação individual que veicula a mesma questão em ação coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. (...). ”(Informativo n. 0585. REsp 1.593.142-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016).
9. Admitir o prosseguimento da execução da sentença coletiva configuraria ofensa à autoridade da coisa julgada formada na demanda individual e violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "Ao optar pelo prosseguimento de ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva, a autora da demanda individual não poderá beneficiar-se dos efeitos da sentença coletiva, por força do artigo 104 do CDC, prevalecendo a coisa julgada formada no processo individual."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, V, 502 e 85, § 11; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.593.142-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 7/6/2016; Acórdão 2063653, 0700453-54.2025.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.